Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA INDENIZAÇÃO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDAS, QUANDO DA PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, relacionado à pretensão de recebimento, em pecúnia, das etapas de auxílio alimentação (R$ 850,00, cada), referentes aos 2 períodos de licença especial não usufruídos e indenizados (total, 12 meses), no ato de passagem para a reserva remunerada.
2. O Decreto no 23.390/02, regulamenta o pagamento do Auxílio-Alimentação previsto na Lei de Remuneração dos Militares do Distrito Federal e dispõe (art. 2o, caput) que “os militares do Distrito Federal, no desempenho de atividades de natureza ou interesse policial-militar ou bombeiro-militar, farão jus ao pagamento de auxílio-alimentação”. Por sua vez, a Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece que a remuneração dos militares do Distrito Federal é composta por soldo, adicionais e gratificações (art. 1o). Verifica-se, ainda, que o auxílio alimentação foi incluído em direito pecuniário distintos da remuneração (art. 2o, “além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários” ...).
3. Pois bem, no julgamento do RE 318.684 (rel. min. Moreira Alves, 1a T, j. 9-10-2001, DJ de 9-11-2001), precedente representativo da Súmula Vinculante no 55 do STF, que estabelece que o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos, foi externado o entendimento “(...) que o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4o do art. 40 da CF/1988, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria (...)”, o quê evidencia o caráter indenizatório do auxílio alimentação, vinculado ao efetivo exercício profissional, cognição que também afasta a possibilidade de indenização do seu valor na conversão em pecúnia do período, pois não aconteceu tal efetivo exercício de desempenho de atividade militar, que justificaria e geraria o direito ao recebimento do auxílio alimentação.
4. Assim, inexistente legislação permissiva, não há como sustentar o entendimento de que auxílio alimentação, como faz parte da base de cálculo da última remuneração na ativa é, por esse motivo, computado no cálculo da indenização a ser paga pelas licenças não fruídas. Recorde-se que a legislação aplicável aos policiais militares separou o auxílio alimentação, não o incluindo na remuneração do militar.
5. Precedentes: Acórdão 1221356, 07435251020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no PJe: 12/12/2019; Acórdão 1233209, 07373786520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020; Acórdão 1216477, 07374002620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019; Acórdão 1234606, 07584050720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020.
6. Assim, correta a sentença que indeferiu o pedido inicial, pois o auxílio alimentação não compõe a remuneração do militar e somente deve ser pago no exercício da atividade militar, nos termos da legislação de regência.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.